Tribunal: STF
Processo: AI 587017
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AUSÊNCIA, NO INSTRUMENTO, DA CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA
AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA DE SUBSTABELECIMENTO. RELAÇÃO DE
ACESSORIEDADE. PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO, CUJA AUSÊNCIA ACARRETA
O NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO (ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL).
        A cópia da petição de recurso extraordinário foi
apresentada pela própria agravante, a quem incumbia, se ilegível o
carimbo do protocolo, exibir outra prova inequívoca da data do
ingresso da petição no Tribunal de origem.
Agravo regimental a que
se nega provimento.